Tribunal: STF
Processo: RHC 67246
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-25
Data de publicação: 1989-04-25

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. DECISÃO, EM 'HABEAS CORPUS', DE
TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL.
COMPETÊNCIA.
JA TENDO SIDO INSTALADO O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PASSOU A SER
DE TAL CORTE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RECURSO DE
'HABEAS CORPUS' MANIFESTADO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL, ANTE O DISPOSTO NO ART. 105, INCISO II, LETRA 'A',
DA NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.